Tribunal: TJMT
Processo: 0006153-22.2007.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGRICOLA POMPEU DE CAMPOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUVÊNCIO ALVERÍCIO PEREIRA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 48774/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CARTA DE AFORAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DE LEGALIDADE DO REGISTRO DA CONSTITUIÇÃO DO AFORAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No campo das nulidades, a existência de vícios a macular o ato é condição para a acolhida da pretensão. No caso da Carta de Aforamento, uma vez inexistindo vícios formais ou legais e tendo sido observadas as normas da Corregedoria para o Registro da Constituição do Aforamento, não há que se falar em nulidade.

APELANTE(S):
AGRICOLA POMPEU DE CAMPOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUVÊNCIO ALVERÍCIO PEREIRA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Agrícola Pompeu de Campos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Carta de aforamento, proposta por ele contra o Município de Várzea Grande e Juvência Alverício Pereira e sua esposa, e ainda os condenou nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil Reais).
Nas razões do recurso, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, haja vista que o magistrado não reconheceu a nulidade buscada face à ausência de legitimidade da documentação apresentada, mas, por outro lado, o recorrido, em sua defesa, não produziu provas que sustentassem a negativa de autenticidade do documento. Ademais, defende ter a posse e o registro documental da propriedade, apesar de, segundo ele, ter sido surpreendido com recente Carta de Aforamento emitida em favor dos apelados.
Por isso, busca o provimento do apelo, para que seja a sentença reformada, no sentido de anular a Carta de Aforamento.
O Município de Várzea Grande apresentou as contrarrazões às fls. 160-164, defendendo o acerto da sentença e pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, os apelados Juvêncio Alvarício Pereira e Isabel Pereira ofereceram contrarrazões às fls. 151/152-v, onde defenderam que os imóveis em questão não são os mesmos e, portanto, que não há que se falar em nulidade.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 177/178-v, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, o apelante propôs a “Ação Ordinária de Nulidade de Carta de Aforamento” em face do Município de Várzea Grande e de Juvencio Alvericio Pereira e sua esposa Isabel Pereira, alegando, em síntese, ser senhor legítimo e possuidor de dois imóveis localizados no lugar denominado de Água Vermelha, matriculados sob os números 5.289 e 5.163, com limites e confrontações devidamente identificados na petição inicial, ambos adquiridos por meio de Carta de Aforamento expedida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande ao seu antecessor. Disse que a primeira carta foi expedida em 10.8.1947 e a segunda em 3.12.1953, posteriormente transmitidos a ele (13.10.1983) por meio de Formal de Partilha, não havendo nos imóveis nenhuma ocupação por terceiros.
Na sentença, o Juiz concluiu que “[...] Toda a alegação apresentada para pleitear a declaração de nulidade da Carta de Aforamento encontrada a fls. 26-27 destes autos reside na afirmação de ser ela falsa por não constar do registro do livro n. 64, folha 150, da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, como anotado na parte final do documento (fl. 27), e por ter sido encontrada nesse mesmo livro 64, folha 150, a averbação de outra carta de aforamento, em nome de Sebastião Felix da Cruz” (destaquei).
De fato, em atendimento ao requerimento apresentado pelo autor, ora apelante, à Prefeitura Municipal de Várzea Grande fora expedida uma certidão pela Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, informando ter sido encontrado no livro 64, folha 150, o documento n. 11.793, concernente à averbação de um lote de terreno urbano em 26.6.1981, todavia, em nome do Senhor Sebastião Felix da Cruz, adquirido por aforamento perpétuo, com área de 300 m2 (lote 19, quadra 2), e, em um lugar denominado Loteamento Domingos Sávio, com limites e dimensões descritos na certidão (fl. 22).
Assim, conforme bem ponderou o douto magistrado singular, são distintos os imóveis objetos do requerimento e da certidão expedida pela Administração Pública Municipal, seja pelo tamanho da área (o primeiro mede 1.716,75 m2, enquanto o segundo mede apenas 300 m2); seja pelo local (o primeiro está localizado no lugar denominado Água Vermelha, o segundo no Loteamento Domingos Sávio); seja pelo nome do favorecido (o primeiro em nome de Juvêncio Alvericio Pereira e o segundo em nome de Sebastião Felix da Cruz); seja, ainda, pela data do documento (o primeiro é de 9.7.1981, enquanto o segundo é de 26.6.1981); seja, enfim, pelos limites e pelas confrontações.
Com efeito, está mais do que evidente que não se trata dos mesmos imóveis, só havendo coincidência nos números do livro e da folha mencionados no requerimento e na certidão municipal (fls. 21-22), o que, por si só, não atesta, por outro lado, a alegada falsidade da Carta de Aforamento.
O Juiz ainda destacou que:
“[...] Ademais, a carta de aforamento tida como nula pelo autor fora confeccionada em papel timbrado da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e recebera a firma do então Prefeito Municipal, assim como os subsequentes carimbos do registro no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande sem que a autenticidade desses atos houvesse sido sequer questionada pelo autor, que se agarra única e exclusivamente ao teor da certidão de fl. 22 para almejar a declaração de nulidade da carta de aforamento sem indicar qualquer meio de prova capaz de comprovar sua aventura jurídica, tanto que, instado a se manifestar a esse respeito, pediu o julgamento antecipado da lide.
Observa-se, ainda, que a questionada carta de aforamento não constitui documento isolado, pois a cópia da certidão de fl. 23, também expedida pela Administração Municipal, mais precisamente pela mesma Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo que expedira a certidão de fl. 22, confere autenticidade ao documento que o autor quer ver nulo, o mesmo acontecendo com a cópia da matrícula n. 24.054, extraída do Livro n. 2 de Registro Geral do Cartório do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Várzea Grande, alusiva ao imóvel objeto da Carta de Aforamento conferida ao réu Juvêncio Alvericio Pereira e posteriormente vendido ao Senhor Olício Real Silva (fls. 24-25).
Com efeito, não há na documentação acostada à petição inicial, nem houve no decorrer da marcha processual, longa, aliás, a menor demonstração de vício capaz de macular e tornar nulo o ato jurídico consubstanciado no documento de fls. 26-27, ou seja, na Carta de Aforamento conferida ao Senhor Juvêncio Alvericio Pereira.(destaquei)

Com efeito, o apelante, como disse o magistrado, ingressou numa aventura jurídica, pois, além da possibilidade de ter havido mero erro na busca e na verificação dos livros no âmbito da Administração Pública Municipal ou mesmo na anotação lançada no corpo da Carta de Aforamento, não há quaisquer outros indícios de vícios no documento, capaz de subsidiar a pretensão de nulidade pleiteada pelo autor, aqui apelante.
Outrossim, o domínio por parte do ente Municipal restou devidamente demonstrado e os requisitos e registros, nos termos das normas da Corregedoria, foram observados. Mutatis mutandis, somente em casos tais, haveria possibilidade de aventar uma possível nulidade, como já decidiu este Sodalício, senão, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CARTA DE AFORAMENTO - PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE – NÃO SUJEIÇÃO ÀS REGRAS PRESCRICIONAIS – PREJUDICIAL REJEITADA – CARTA DE AFORAMENTO CONCEDIDA A PARTICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELO ENTE MUNICIPAL QUE A EXPEDIU – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Objetivando a ação ajuizada a declaração de nulidade de carta de aforamento ao principal fundamento de que o imóvel aforado não pertencia ao ente municipal que a expediu, não há falar-se em prescrição, pois, como é cediço, os atos nulos não se convalidam e, portanto, não se submetem às regras prescricionais.
2. “A norma da Corregedoria Geral de Justiça vigente à época, em seu item 12.1.6, dispunha sobre os requisitos necessários para o registro da constituição de aforamento, dentre eles a comprovação de que a propriedade do imóvel pertence à Fazenda Pública Municipal, mediante Certidão expedida pelo Serviço de Registro de Imóveis da referida Comarca. É ilegal o aforamento realizado pelo Município, cuja titularidade do domínio do imóvel pertence a terceiro particular”. (TJ-MT - APL: 00001393719988110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/02/2015) (destaquei)

Diante do exposto, e não havendo motivos de fato ou de direito capazes de ensejar reforma da sentença, nego provimento ao recurso, para mantê-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR